Tribunal: STF
Processo: SL 1585
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lei municipal. Declaração de Inconstitucionalidade de funções de confiança e cargos em comissão. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Cognoscibilidade. Grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas não demonstrada. Suspensão denegada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Município da Estância de Atibaia (SP), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ADI nº 2253004-02.2021.8.26.0000. 



    Declarada a inconstitucionalidade de lei municipal, no que criou quatro funções de confiança (“Auditor do SUS”, “Chefe de Divisão”, “Gestor de Unidade Básica de Saúde” e “Gestor de Equipamento Social”) e cinco cargos em comissão (“Assessor”, “Assessor de Políticas Públicas”, “Chefe de Gabinete”, “Chefe da Defesa Civil” e “Diretor de Departamento”). 



    Compreendeu, aquele Tribunal, violada a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, por ausentes os pressupostos constitucionais autorizadores respectivos. Em modulação dos efeitos, concedido o prazo de 120 dias. 



    2. O requerente afirma que a eficácia imediata do acórdão do TJ/SP está a produzir situação de extrema urgência no Município, uma vez que as funções de confiança e os cargos em comissão declarados inconstitucionais dizem com áreas sensíveis, relativas a assistência social, educação e demais políticas públicas. 



    Argumenta que a decisão desestabiliza a estrutura administrativa existente, por necessário, para o seu cumprimento, o afastamento de inúmeros servidores de áreas essenciais, a resultar em verdadeira paralisia administrativa e ingovernabilidade. 



    Pontua exíguo o prazo de 120 dias para adotar todas as providências para a substituição de pessoal. Por exemplo, para realizar concurso público, ao menos seis meses seriam necessários, sem considerar eventuais intercorrências.



    No que toca ao mérito da controvérsia constitucional posta na origem, defende a compatibilidade das normas municipais com a Constituição Federal, uma vez que os cargos comissionados e as funções de confiança se ligam às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    Requer, inclusive liminarmente, sejam sobrestados os efeitos do acórdão, até o trânsito em julgado.



    3. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação direta perante o TJ/SP, suscita, preliminarmente, a incognoscibilidade de pedido de suspensão em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    No mérito, expõe a inconstitucionalidade dos cargos e funções objeto da controvérsia. Salienta que outros cargos comissionados e funções de confiança do mesmo Município foram declarados inconstitucionais, mas, mesmo assim, reiterada a conduta contrária à Constituição Federal. Ainda, apesar da flagrante inconstitucionalidade, o Tribunal concedeu prazo para que fosse regularizada a situação administrativa.



    Diz que a ação direta foi ajuizada em 27.10.2021 e que, antes disso, o Prefeito Municipal havia sido notificado, em maio daquele ano. Ou seja, “teve tempo suficiente para regularizar a situação de seu quadro funcional, entretanto, resolveu insistir em manter as funções e os cargos inconstitucionais e, agora, pretende medida extrema para ver o julgado do Tribunal de origem perder os seus efeitos.”



    Postula o indeferimento da medida.



    4. O Procurador-Geral da República manifesta-se pela incognoscibilidade e pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão de decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração da eficácia das leis impugnadas, decorram efeitos concretos e imediatos. 



    2. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e modulação com prazo razoável, de dispositivos de leis que criam funções de confiança no Município da Estância de Atibaia/SP é desprovida de efeitos concretos e imediatos, razão pela qual não é impugnável na via do pedido de suspensão.



    3. Para confirmação da subsistência da utilidade e necessidade da medida de contracautela, mostra-se pertinente a intimação do município autor, para que se manifeste sobre eventuais medidas administrativas adotadas no período em que suspensos os efeitos do acórdão objurgado, ante a ausência de elementos que demonstrem que o autor tenha adotado providências para a resolução ou atenuação do imbróglio. 



    4. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos à municipalidade. 



    5. A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e modulação com prazo razoável, de dispositivos de leis que criam funções de confiança no Município da Estância de Atibaia não ofende a ordem e a economia públicas. 



    6. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados aos agentes públicos indevidamente nomeados para o exercício de funções de confiança revela o risco de dano inverso à ordem econômica. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão, subsidiariamente, pela realização da diligência proposta e, superadas essas questões, pelo indeferimento da medida de contracautela. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. Verifico, na hipótese, cognoscível o pedido.



    Certo é que se trata, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade e que esta Suprema Corte havia fixado orientação no sentido de que incabível a suspensão de decisão proferida em tal sede pelos tribunais locais, nos termos da SL 10-AgR (Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 16.4.2004). Seria a suspensão, como lá se anotou, “inadequada para sustar os efeitos da cautelar concedida no processo de controle concentrado de constitucionalidade”, porque processo de cunho objetivo. 



    Porém, decisões mais recentes mitigaram a vedação, a admitir o instrumento de modo excepcional quando, inobstante a natureza do feito originário, possível verificar lesão concreta e imediata à ordem pública. Nesse sentido, v.g., SL 1042-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2018), SL 879-AgR (Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.5.2017) e SL 423-AgR (Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.4.2014).



    No caso, já esgotado o prazo conferido em modulação de efeitos (120 dias a contar do julgamento). Plenamente eficaz a decisão impugnada, apta à produção de efeitos concretos e imediatos, se cumprida.



    No mais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão de liminar. Por um lado, ajuizada por pessoa jurídica de direito público. Por outro, veiculada questão constitucional, como evidenciado pela aplicação, pelo Tribunal local, de interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    Passo, portanto, ao exame do mérito.



    7. Em 06.4.2022, julgada parcialmente procedente a ação direta pelo TJ/SP, nos seguintes termos:



    Ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo d. Procurador-Geral de Justiça do Estado de S. Paulo em face da Prefeitura e da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Criação abusiva de funções de confiança (auditor do SUS, chefe de divisão, gestor de UBS e gestor de equipamento social), com violação do paradigma expresso no Tema 1.010 do STF, conforme assim exposto nos anexos I e II da lei complementar n. 845, de 14/5/2021, de Atibaia. Criação artificial de cargos de provimento em comissão que não representariam atribuições de assessoramento, chefia e/ou direção (assessor, assessor de políticas públicas, chefe de gabinete e diretor de departamento), novamente com violação do paradigma já referido, conforme assim exposto no artigo 4º, III a VI da lei complementar n. 846, de 14/5/2021, anexos IV e V. Insuficiência do percentual mínimo de cargos ocupados por servidores de carreira, denunciada na exordial a omissão inconstitucional parcial quanto à fixação do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira, em razão do índice percentual ínfimo inserido no §5º do artigo 5º da lei complementar n. 846, de 14/5/2021. 



    Existência de ADIs anteriores tratando de mesmos temas junto da mesma municipalidade. 



    Conferência das tarefas atribuídas aos respectivos postos de trabalho. Configuradas violações do quanto posto no artigo 115 da CE e mesmo do tema 1010, do STF. 



    Há de prevalecer, inclusive em homenagem aos precedentes do STF e deste OE, a orientação no sentido de que os cargos em comissão, como também as funções de confiança/gratificadas, somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de suas respectivas criações. E dentre tais pressupostos, devem, as atribuições do cargo comissionado criado, ser adequadas às atividades de direção, chefia ou assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas, hipótese deste caso.



    Remessa aos julgamentos, neste OE, das ADIs números 2212121-52.2017 e 2018376-05.2020, como também ao incidente de arguição de inconstitucionalidade número 0027569-78.2020.



    Percentual mínimo reservado para cargos comissionados ou funções de confiança. Mora legislativa. Ressalvada convicção deste relator, em sessão de julgamento prevaleceu o voto do e. Desembargador Evaristo dos Santos, para afastar a assertiva ministerial a respeito.



    Modulação: relator que propôs o indeferimento, todavia, ficou vencido pela maioria. 



    Ação procedente em parte com modulação.



    Rejeitados, em 10.8.2022, os embargos de declaração:



    Embargos Declaratórios em ADI julgada procedente em parte, por maioria. Suposto não exame do quanto alegado sob a perspectiva da lei complementar federal n. 95/1998 e da lei complementar local n. 848, de 14/5/2021. Alegação de que violados o disposto nos artigos 489, § 1º, VI do CPC e 93, IX da Constituição Federal. Postulações sem razão de ser. Evidente viés infringente. Turma que julgou em consonância com disposições constitucionais e jurisprudência. Não estão os juízes obrigados a julgar de acordo com argumentos coligidos pela parte vencida. Parte que ainda suscitou pretensa obscuridade acerca do exato ponto inaugural da modulação. Voto vencedor absolutamente claro: 120 dias da data do julgamento da ADI. Seria possível retardar o início para a data do julgamento dos embargos declaratórios se estes contivessem alguma razão, o que não é a hipótese. Embargos declaratórios rejeitados.



    8. O requerente argumenta que o imediato cumprimento do acórdão ocasionará verdadeira paralisia administrativa, a resultar em estado de ingovernabilidade. Não demonstrado, contudo, quadro ensejador de grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança pública. 



    É dizer, não há indicativo de que se inviabilizará o atendimento da população ou a regular administração da coisa pública. No que toca em particular às funções de confiança, não haverá, com o cumprimento da decisão impugnada, acrescente-se, diminuição de pessoal, uma vez tratar-se, aí, de servidores efetivos.



    Com efeito, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    (...) para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido. (SS 1.183, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido. (SS 5.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 14.5.2020)



    5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (SL 1.430-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 26.5.2021)



    9. Reconhecida, pelo Tribunal local, a incompatibilidade das funções de confiança e dos cargos comissionados previstos na lei local com os critérios fixados ao julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, há risco inverso, consistente na manutenção de estado de coisas contrário à Constituição Federal, após o prazo concedido na origem.



    Nessa linha, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal, em sede de suspensão de liminar:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, porquanto a decisão que se busca suspender está em conformidade com tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    3. O periculum in mora inverso resta consubstanciado na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional. 



    4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.5.2021, DJe 02.6.2021)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS EXTINTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (SL 1358-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21.12.2020, DJe 17.02.2021)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (SL 1266-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, DJe 15.3.2021)



    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 



    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral. 



    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária. 



    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente. 



    4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos. (SL 1246, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.12.2019, DJe 05.3.2020)



    Ainda, mais recentemente, sob a minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. 



    1. Circunscrita aos cargos comissionados de Procurador-Assessor, Assessor I, Assessor II, Assessor de Gabinete, Assessor de Dívida Ativa e Diretor de Dívida Ativa, a medida cautelar parcialmente concedida, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 0020264.04.2021.8.19.0000, não aparenta produzir grave risco à ordem e à economia públicas, com significativo prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais no Município. 



    2. Hipótese em que, ademais, se vislumbra aderência do acórdão cujos efeitos o agravante busca suspender à tese vinculante fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.041.210 – Tema nº 1.010 da sistemática da repercussão geral -, do que decorre, por um lado, a inviabilidade de eventual recurso extraordinário a ser contra ele oportunamente interposto, e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (SL 1564-AgR, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 13.12.2022)



    10. Ressalto, por fim, inviável o exame pormenorizado do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, a verificar se correta a aplicação de interpretação jurídica definida em sede de repercussão geral.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, como anotado acima, incabível a utilização do pedido suspensivo como sucedâneo de recurso. É dizer, acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    11. Ante o exposto, denego o presente pedido de suspensão.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente